Tribunal: TJPA
Processo: 0005951-45.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005951-45.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0005951-45.2019.8.14.0130

COMARCA: PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS:
WAIRES TALMON COSTA JR - OAB/MA 12.234

e VERÔNICA CORDEIRO MORAES OAB/MA 20.93

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS:
CAMILA DE FREITAS MARINHO DE CARVALHO - OAB/RJ 219.354 e NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
-
OAB/PA 28181-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO SUBSCRITO PELA PARTE AUTORA. ASSINATURA CONFERE COM DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO. VALOR CONTRATADO DISPONIBILZADO NA CONTA DA RECORRENTE. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança do empréstimo;

2. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não sendo a hipótese dos presentes autos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., julgou improcedente a pretensão formulada.

Narra a autora na exordial (ID
7046359
) ser pessoa idosa, aposentada e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome - contrato número 553956299 no valor de R$801,95 (oitocentos e um reais e noventa e cinco centavos), não tendo autorizado a contratação e sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual. Pleiteou a condenação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação, o banco réu arguiu a regularidade da contratação, alegando

a validade do contrato de empréstimo, juntando cédula de crédito bancário assinada de próprio punho pela autora, instruído com os documentos da apelante,
conferindo a assinatura, inclusive, com a constante na procuração que foi anexada à inicial,

inexistindo defeito na prestação do serviço, diante da evidenciada regularidade da avença.

Após o processamento do feito, o juízo de piso julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenou a autora em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade, além do pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor das verbas pleiteadas indevidamente a título de litigância de má-fé (Id. 7046474).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
7046476)
, no qual insiste no argumento de que nunca autorizou o empréstimo ora discutido.

Em contrarrazões (ID
7046479
), o banco apelado afirma ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Assim, analisando a assinatura subscrita no contrato juntado pela instituição financeira, com a constante nos documentos pessoais da autora (
ID 7046361
), constato que são iguais, inclusive quando comparadas com a assinatura da procuração trazida juntamente com a exordial (ID
7046359
), restando preenchidos os requisitos para validade do negócio jurídico, conforme artigo 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei).

Ressalto ainda que, no próprio extrato bancário trazido pela apelante no Id. 7046360, fl. 02, consta a transferência bancária no dia 17/09/2015 no valor de R$427,71 (quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), o que corrobora com o alegado pela instituição bancária de que o empréstimo consignado contrato de n.º 553956299 no valor de R$829,53 (oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) foi realizado para refinanciar o contrato de n.º 226636569, tendo sido usado o valor de R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro reais) para quitá-lo, sendo o valor restante creditado na conta da apelante.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Sobre a litigância de má-fé, o apelante requer a sua exclusão, mesmo em caso de manutenção da improcedência da ação, em função de sua não caracterização.

No particular, assiste razão ao recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, sendo que na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, no caso concreto, entendo não restar evidenciada, uma vez que o apelante é idoso, beneficiário da previdência, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada, havendo a possibilidade de ter sido mal instruído e/ou mal-informado à época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023